Tribunal: TJDFT
Processo: 0702331-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA DO PRIMEIRO APELANTE. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
2. Inviável acolher o pleito absolutório, pois comprovado nos autos que os crimes de roubo foram praticados por dois agentes em comunhão de esforços e unidade de desígnios, tendo um deles permanecido no veículo usado para a fuga, fato comprovado pela anotação da placa do Ford/Ka no qual o outro autor entrou após a execução dos roubos, bem como pela localização do mesmo veículo, pouco tempo após o crime, dentro do qual se encontravam ambos os réus e um deles ainda sem estar vestido com a blusa retirada antes de adentrar no automóvel que o aguardava no local dos fatos, mas estando com a vestimenta no interior do carro.
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça admite o deslocamento de uma ou mais causas de aumento de pena do roubo para serem valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira fase e desde que observado o limite máximo de aumento pela incidência das majorantes, caso fossem consideradas na terceira etapa da dosimetria.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, em relação a ambos os recorrentes, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria, por força da circunstância judicial negativamente avaliada, se deu em patamar desproporcional.
5. Mantém-se a análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes em relação ao primeiro apelante, bem como a agravante da reincidência, porquanto devidamente documentadas e configuradas nos autos.
4. Recursos da Defesa conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos réus nas sanções do artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, diminuir o quantum de exasperação da pena-base de ambos os recorrentes, e reduzir a pena do primeiro apelante de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 42 (quarenta e dois) dias-multa, para 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 36 (trinta e seis) dias-multa, à razão legal mínima, mantido o regime inicial fechado, bem como reduzir a pena do segundo apelante de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 36 (trinta e seis) dias-multa, para 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e 28 (vinte e oito) dias-multa, à razão legal mínima, mantido o regime inicial fechado.